Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE REVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RESOLUÇÃO FORA DA COMPREENSÃO DA AÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. QUALIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO AO APELANTE NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelos pedidos sujeitados pelos litigantes ao exame do órgão judicante, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado nos autos pelas partes, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
4. Conquanto o diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, § 2o), também determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, resolvendo pedido que não fora postado em juízo, a sentença incorre em vício de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação ou modulação na parte em que excedera o postulado.
5. Consoante as previsões insertas nos artigos 98 e 99 do estatuto processual civil, o pleito de concessão da gratuidade de justiça é passível de ser formulado pela parte interessada a qualquer tempo e grau de jurisdição, contanto que seja o requerimento formulado e acompanhado da corroboração de sua hipossuficiência econômica no que tange ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, denotando, assim, a impossibilidade de ser o referido benefício outorgado de ofício pelo órgão judicante sob o prisma da presunção da insuficiência econômica do litigante.
6. Estando a concessão da gratuidade de justiça condicionada à prévia postulação pela parte, inclusive porque sujeita à afirmação da hipossuficiência e examinação pelo juiz da causa, inviável seu deferimento de ofício, incidindo em excesso a sentença que, à margem das premissas firmadas e da legislação vigorante, concede prestação não demandada, concedendo gratuidade de justiça sem prévia provocação da parte beneficiada, incorrendo, pois, em julgamento extra petita (CPC, art. 492), ensejando que o excesso em que incidira seja dela decotado como expressão do princípios da adstrição ou da inércia da jurisdição.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Unânime.